Tribunal: TJBA
Processo: 8013394-08.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013394-08.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOAO CARLOS FEITOSA VIEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA MEDIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação de reparação por perdas e danos c/c obrigação de fazer e não fazer, ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, em razão de falha no medidor que não registrava a geração de energia solar, resultando em cobranças majoradas e suspensão indevida do fornecimento. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao refaturamento das contas, à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta da concessionária configurou ato ilícito e se a atuação se deu em conformidade com as normas regulatórias, afastando sua responsabilidade; (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica estabelecida, considerando a geração de energia fotovoltaica pelo consumidor; (iii) saber se houve comprovação efetiva de dano material a justificar a restituição de valores; e (iv) saber se os fatos narrados configuraram danos morais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir 3. O reconhecimento pela própria concessionária da falha no medidor de energia que não registrava a geração fotovoltaica, comprovada documentalmente, afasta a alegação de inexistência de ato ilícito e demonstra a falha na prestação do serviço essencial. 4. A relação jurídica entre o consumidor, mesmo sendo microgerador de energia solar, e a concessionária é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade técnica e informacional do usuário. 5. O dano material é configurado pelas cobranças indevidas de valores a maior decorrentes da falha do medidor, sendo a restituição de forma simples, com base na média histórica de consumo, medida justa para evitar o enriquecimento sem causa da concessionária. 6. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial e as cobranças abusivas, resultantes da falha na medição, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável, cujo valor fixado é razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese NEGADO PROVIMENTO ao recurso de Apelação. Tese de julgamento: "1. A falha no sistema de medição da concessionária que impede o registro da energia gerada por sistema fotovoltaico do consumidor caracteriza falha na prestação de serviço essencial e gera responsabilidade objetiva pelos danos materiais e morais decorrentes. 2. A qualidade de microgerador de energia solar não desvirtua a relação de consumo entre o usuário e a concessionária de energia elétrica, permanecendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º e § 11, 373, II, 487, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; Código Civil, arts. 186, 389, 403, 884, 927; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 255.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8013394-08.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA)
e como apelado
JOÃO CARLOS FEITOSA VIEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora